Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de coisa julgada formada em ação individual anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, diante da alegação de inexistência de coisa julgada e distinção entre causas de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição relevante é interna ao julgado, não se configurando quando há divergência com precedentes ou entendimento da parte.
5. Não demonstrada omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou os argumentos essenciais e fundamentou a ocorrência de coisa julgada material, prevalecente da ação individual sobre a coletiva, conforme CPC, art. 502.
6. A insurgência revela inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do decidido, sendo inadequada a via eleita para modificar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, §1o, inc. IV e VI, art. 502, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl, 07053655620228070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, p. 08.07.2022. TJDFT, EDcl, 07207290520218070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, p. 25.03.2022.